Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750068-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES contra a decisão que indeferiu o pedido de pagamento superpreferencial por doença grave, que integra o ID 27945531. Em síntese, sustenta o embargante que o laudo médico acostados aos autos revela que o credor é portador de sequela de poliomielite em membros inferiores, o que caracteriza paralisia irreversível e incapacitante, condição expressamente prevista na Lei no 7.713,88, parâmetro normativo utilizado para embasar a análise do benefício pleiteado (ID 28327885). É o relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e adequado. A pretensão recursal, porém, não merece acolhida. Não há omissão a ser sanada, tendo em vista que: i) a Lei no 7.713/88 não prevê a poliomielite no rol de doenças graves; ii) o laudo médico apresentado pelo credor (ID 26852530) não atesta a condição de paralisia irreversível e incapacitante, mas apenas informa que as sequelas da poliomielite têm caráter permanente e limitam as atividades que exijam esforço físico; iii) normas de caráter excepcional, como ocorre com a Lei no 7.713/88, utilizada para embasar a análise do pedido de recebimento preferencial, não permitem interpretação extensiva, devendo ser interpretadas restritivamente, conforme orientam os princípios hermenêuticos. Eventual reconsideração da conclusão adotada na decisão embargada depende da apresentação de laudo médico atualizado no qual haja indicação da existência de doença grave prevista na Lei no 7.713/88 ou o enquadramento do credor como portador de deficiência. No quadro atual, conforme já exposto, é inviável a concessão do benefício. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração de ID 27945531 e mantenho inalterada a decisão de ID 27945531. Aguarde-se o pagamento do crédito em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac